Tribunal: TJBA
Processo: 8036052-04.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8036052-04.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: REINALDO BOMFIM FRAGA

Advogado(s)
:
NIVIA CARDOSO GUIRRA SANTANA, FELIPE MACHADO CARNEIRO DE BARROS

AGRAVADO: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

A9

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORÇA SINDICAL. RELAÇÃO ENTRE ASSOCIADO E ENTIDADE REPRESENTATIVA SEM FINS LUCRATIVOS. SITUAÇÃO EM QUE NÃO SE DISCUTE EVENTUAL SERVIÇO MAS APENAS O SEU VÍNCULO. NÃO É RELAÇÃO DE CONSUMO. PRECEDENTE DAS SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS E DESTA CORTE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA VARA DE CONSUMO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO PARA SER IMPROVIDO.

I. Caso em exame:
Desconto em benefício previdenciário sob a rubrica “CONTRIBUIÇÃO SINDNAP-FS”. Pedido de suspensão. Alegação de não ser filiado e nem ter autorizado o desconto.

II. Questão em discussão:
Discute-se a regularidade da declinação da competência pela 5ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR, e se é adequada a determinação de encaminhamento para uma das vara cíveis e comerciais da Comarca de Salvador/Ba.

III. Razões de decidir:
O Agravado representa uma categoria econômica ou apenas seus associados, fornecendo-lhes facilidades por meio de parcerias, não se verifica a comercialização de serviço/produtos, de modo que, os descontos aqui hostilizados, sob o código de nº “223 - CONTRIBUIÇÃO SINDNAP-FS”, indicam a ocorrência de uma contribuição decorrente de filiação/associação. Precedentes.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso improvido. Pedido improcedente.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8036052-04.2024.8.05.0000
, em que figuram como Agravante REINALDO BOMFIM FRAGA e como Agravado SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Desembargador – Relator

Procurador(a) de Justiça